Tribunal: TJMT
Processo: 1023313-15.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023313-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCINI MAZIERO DE MORAIS - CPF: 081.929.571-01 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO

RECURSO INOMINADO E
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1023313-15.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Agravante(s):

Francini Maziero de Morais

Agravado(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
DEU-LHE
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO

e julgou improcedente os pedidos da exordial, via de consequência, reformou a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) CONDENAR
o reclamada em danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

b) DECLARAR
a inexigibilidade do débito
sub judice.

A Agravante alega que somente tinha uma conta registrada em seu nome com a empresa Reclamada, destinada exclusivamente a recebimentos e retiradas, destacando que essa conta tem o único propósito de receber salários, honorários, vencimentos, aposentadorias, pensões e afins. No entanto verificou que seu nome estava negativo pela empresa, razão disso pleiteia pela condenação da Requerida a titulo de dano moral.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante de que as provas da reclamada são inconsistentes, denoto que restou comprovada a origem da obrigação questionada nos autos, conforme demonstrado juntou faturas que comprova a utilização e pagamentos de parcelas do cartão de crédito, desta forma ficou comprovada a relação jurídica e a origem do débito, conforme se vê abaixo:

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, por um débito no valor de R$950,05 – ocorrência em 16/11/2021, vez que desconhece a origem da obrigação, afirmando possuir apenas conta salário da reclamada.

No presente caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado, colacionando não apenas biometria facial, entrega de documento e termo de entrega do cartão assinado virtualmente, assim como
fatura com pagamento
, efetuado, aliado a isso,
não há impugnação específica neste tocante tendo afirmado genericamente que as telas e faturas são desconhecidas pelo consumidor tendo possivelmente sido vítima de fraude sem qualquer prova de reclamação junto à reclamada ou ainda administrativamente junto ao PROCON, nem mesmo junta boletim de ocorrência sobre a alegada fraude, sem impugnar a idoneidade dos documento

Por isso impõe-se o reconhecimento da existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Assim, restando comprovada a origem da dívida, ao incluir o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pela Reclamada, ante ao inadimplemento da parte consumidora.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024